Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-64.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708212-64.2023.8.07.0010 RECORRENTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDA: JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO APTA A REVESTIR DE VEROSSIMILHANÇA O CRÉDITO ALEGADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA PARTE DEVEDORA. INADIMPLÊNCIA. MORA NCONTROVERSA. CRÉDITO CONSTITUÍDO. GÊNESE NEGOCIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA INTEGRANTE DO DÉBITO. RÉ. PESSOA JURÍDICA VOCACIONADA AO LUCRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. DEFERIMENTO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ASSEGURADA EXCLUSIVAMENTE AO INSTRUMENTO FIRMADO POR PESSOA NATURAL (CPC, ART. 99, §3o). DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM SITUAÇÃO FINANCEIRA AFLITIVA. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância. 2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a inércia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados. 3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, e, conquanto a pessoa jurídica possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural, compreensão que alcança, inclusive, as entidades constituídas sob a forma de associação ou sociedade civil sem fins lucrativos (CPC, art. 99, § 3o). 4. Não evidenciando a pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade empresarial, vocacionada, portanto, ao lucro, que sua atual situação é financeiramente periclitante a ponto de não dispor de recursos sequer para o custeio das despesas inerentes às ações em que está envolvida, o benefício da gratuidade judiciária não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao Judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência. 5. A atualização monetária tem como finalidade teleológica simplesmente preservar a atualidade da moeda e da obrigação, não encerrando pena nem incremento, ensejando que, definida a obrigação pecuniária devida no âmbito de contrato de compra e venda com mensuração precisa de seu importe e ocorrida a mora em razão da inexistência de pagamento na data aprazada de vencimento, a preservação da identidade da obrigação no tempo enseja que a correção monetária incida a partir dessa apuração, pois passara a sofrer os efeitos da inflação. 6. Cuidando-se de cobrança de débito traduzido em parcelas certas e determinadas e com termo definido pelo próprio contrato, os juros de mora que devem incrementar as parcelas inadimplidas têm como termo inicial a data do vencimento de cada prestação, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (art. 397, CC). 7. Os comandos insculpidos nos artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC, que orientam que os juros de mora incidem a partir da citação, só se aplicam nos casos em que há necessidade de interpelação do devedor para que seja constituído em mora, se esta não tiver sido promovida de forma extrajudicial, ou nos casos em que, mesmo havendo prazo estipulado para o pagamento, a obrigação seja ilíquida, inclusive porque a subversão dessa apreensão consubstanciaria verdadeiro incentivo à inadimplência das obrigações em afronta ao princípio que pauta o direito obrigacional, segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado. 8. Apelações conhecidas. Provido o apelo da autora. Desprovido o apelo da parte ré. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, sustentando que a atualização monetária e os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação e não do vencimento de cada parcela; b) artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 98, §§2o e 5o, do Código Civil, defendendo a possibilidade de a pessoa jurídica pleitear a gratuidade de justiça ante a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, podendo esta abranger todos ou apenas alguns atos processuais, ou consistir na redução percentual das despesas. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que todas as publicações e demais comunicações processuais de estilo sejam realizadas, conjuntamente, em nome das advogadas EDINÉIA SANTOS DIAS, inscrita na OAB/SP sob o no 197.358 e ANA LÚCIA DA SILVA BRITO, inscrita na OAB/SP sob o no 286.438 (ID 71227986). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 405 do CC e 240 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 71227986. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025